Tribunal: TJDFT
Processo: 0722220-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Tráfico de drogas. Receptação. Interesse recursal. Prova. Depoimento de policiais. Desclassificação para modalidade culposa. Privilégio. Restituição de veículo apreendido.
1 - Se a sentença concedeu aos apelantes o direito de recorrer em liberdade, falta-lhes interesse de recorrer quanto a esse ponto.
2 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
3 - As condições do flagrante - a quantidade de droga apreendida (2.750g de maconha) e o tipo de acondicionamento, prensada na forma de tijolo – são suficientes para demonstrar o tráfico de entorpecentes. Daí porque descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da L. 11.343/06.
4 - Os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados.
5 – A apreensão de produto de crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita da coisa.
6 - A forma de aquisição de aparelho celular – de pessoa desconhecida, sem recibo ou nota fiscal, em feira pública, pelo réu, profissional de assistência técnica - evidencia o dolo de receptar, descabendo a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
7 - Tratando-se de réus primários, sem registro de antecedentes e não provado que se dedicam às atividades criminosas ou integram organização criminosa, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06.
8 - O fato de um dos réus receptar aparelho celular e os réus transportarem grande quantidade de maconha – 2.750g - não é prova suficiente, por si só, de que eles se dedicam a atividades criminosas ou integram organização criminosa e, em consequência, apta a afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado. Constitui, contudo, fundamento para que a redução da pena seja na metade e não no máximo.
9 - Veículo de propriedade do réu, usado para transportar droga e relacionado com o tráfico sujeita-se a perda em favor da União (CF, art. 243, § único e CPP, arts. 119 e 120).
10 – Apelação provida em parte.